Tribunal: TJSP
Processo: 1002273-86.2016.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Autor que pleiteou, desde a exordial, a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal do autor, bem como outras provas a serem oportunamente especificadas – Sentença que julgou os pedidos do autor improcedentes, sob o fundamento de que não restou comprovada a atuação como representante comercial, nomeadamente diante da falta de registro junto ao

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Autor que pleiteou, desde a exordial, a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal do autor, bem como outras provas a serem oportunamente especificadas – Sentença que julgou os pedidos do autor improcedentes, sob o fundamento de que não restou comprovada a atuação como representante comercial, nomeadamente diante da falta de registro junto ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo - Julgamento antecipado da lide – Impossibilidade – Imprescindível a produção da prova oral requerida pela parte – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Remessa dos autos à Primeira Instância – Recurso provido para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293812
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002273-86.2016.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que são apelantes CUNHA
ENGENHARIA DE FUNDAÇÃO LTDA ME e TIAGO ARAUJO CUNHA, é apelado
MASSAGUAÇU S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-86.2016.8.26.0126 -Voto no 1010
2
Apelação Cível no 1002273-86.2016.8.26.0126
Apelantes: CUNHA ENGENHARIA DE FUNDAÇÃO LTDA ME e TIAGO ARAUJO
CUNHA
Apelado: MASSAGUAÇU S/A
Comarca: Caraguatatuba 2a.Vara Cível
MM. Juiz de Direito: João Mário Estevam da Silva
Voto no 1010
RECURSO
DE
APELAÇÃO

REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL Autor que pleiteou, desde a exordial, a oitiva de
testemunhas, depoimento pessoal do autor, bem como outras
provas a serem oportunamente especificadas
Sentença que
julgou os pedidos do autor improcedentes, sob o fundamento de
que não restou comprovada a atuação como representante
comercial, nomeadamente diante da falta de registro junto ao
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de
São Paulo - Julgamento antecipado da lide Impossibilidade
Imprescindível a produção da prova oral requerida pela parte
Cerceamento de defesa caracterizado
Sentença anulada

Remessa dos autos à Primeira Instância Recurso provido para
este fim.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 794/817) interposto contra a r. sentença
(fls. 784/790), que julgou improcedentes os pedidos, e condenou o autor a pagar custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, com fulcro no disposto no art. 85, § 2o, incisos I a IV do Código de
Processo Civil.
Recorre o autor TIAGO ARAUJO CUNHA, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, porquanto havendo controvérsia fática a
ensejar dilação probatória expressamente requerida na inicial e na réplica, não era caso de
julgamento antecipado do mérito.
No mérito, verbera que a ausência de registro junto ao Conselho Regional
dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo constitui mera irregularidade
administrativa, do mesmo modo que o fato de não haver contrato escrito não impede a
cobrança de valores a título de representação comercial. Afirma que, ao revés do quanto
apontou o magistrado na r. sentença, não se vislumbra, in casu, a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-86.2016.8.26.0126 -Voto no 1010
3
configuração de vínculo empregatício, nomeadamente porque não havia pessoalidade, uma
vez que o apelante poderia se fazer substituir por terceiro na prestação dos serviços; não
possuía horário de trabalho definido; não havia pagamento de despesas relativas a
prestação de serviços, pois, na qualidade de trabalhador autônomo, assume todos os riscos
da atividade profissional que desempenha, isto é, arca com todas as despesas inerentes;
inexistia subordinação entre apelante e apelada.
Assevera, ademais, ser razoável o pleito formulado na inicial, tendo em vista
que, quando laborava como empregado da apelada, percebia “o salário de R$16.200,00 e
comissão de 0,3% sobre o faturamento bruto da empresa que, conforme documento 36 da
petição inicial que aponta que o faturamento da Apelada de janeiro/novembro do ano de
2013 foi de R$27.669.023,41, sendo que 0,3% sobre o faturamento correspondem a
R$7.546,09, ou seja, a comissão mais o salário seriam de R$ 23.746,09 (vinte e três mil,
setecentos e quarenta e seis reais e nove centavos) por mês, sendo que em respeito ao novo
vínculo contratual firmado entre as partes e pelas razões expostas nos autos o Apelante
estimou a quantia de R$ 21.289,70 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e
setenta centavos) de comissão média mensal que o Apelante faria jus”.
Forte nessas premissas, requereu a anulação da r. sentença, por cerceamento
de defesa, ou a sua reforma para que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente
procedentes.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 824/843), arguindo que a farta
prova documental produzida nos autos se mostrou suficiente ao julgamento da lide,
afigurando-se possível o julgamento antecipado. No mérito, asseverou o acerto da r.
sentença, porquanto o apelante “foi contratado pelo regime da CLT cuja dispensa se dera
no dia 24/01/2014, e tal relação empregatícia encontra-se em discussão na Justiça do
Trabalho, não sendo esta justiça competente, portanto, para dirimir qualquer relação
porventura entabulada entre o Sr. Tiago e a apelada, mesmo depois de efetivada a
rescisão do contrato de trabalho”, bem como pontuou que, “após o término do contrato de
trabalho havido entre as partes, se especulou da possibilidade da empresa da qual o Sr.
Tiago figura como detentor dos direitos, realizar, serviço de representação comercial à
requerida, no entanto, tal relação não evoluiu, e, de acordo com o nobre magistrado 'não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-86.2016.8.26.0126 -Voto no 1010
4
restaram preenchidos os requisitos formais para atribuir natureza de representação
comercial à atividade realizada pela parte autora, inviabilizando-se a procedência. Além
disso, não se pode negar categoricamente que a parte autora estivesse excluída de
subordinação, porque aparentemente inserida na atividade preponderante da empresa ré,
já que as vendas dos produtos era função que a parte autora exercia rotineiramente em
estrutura funcional'”.
Alegou, ainda, que “o apelante chegou a elaborar uma minuta de contrato
cuja forma de remuneração encontrava-se disposta no item 3.1, porém, como já dito, tal
negociação não avançou, não podendo fazer valer tal forma de remuneração haja vista a
inexistência de consentimento expresso e formal por parte da requerida”. Por fim,
esclarece que ao compulsar documentação que acompanha a exordial, denota-se que todos
as negociações ali entabuladas se deram com clientes de longa data da requerida, não
havendo, portanto, qualquer participação do requerente na intermediação dos referidos
negócios, e que, por isso, “a apelada optou pela não concretização da representação tendo
em vista o fato do apelante não ter efetivado nenhum negócio, cuja inexistência de emissão
de qualquer Nota Fiscal pelo suposto serviço prestado durante o período pleiteado,
apenas reforça o que ora se restou demonstrado e encampado pelo MM. Juízo a quo, ou
seja, que não houve contratação do apelante para o serviço de representação comercial”.
O pedido de gratuidade recursal foi indeferido pelo I. Des. Gil Coelho (fls.
1043/1044), tendo sido as custas recolhidas pelo apelante (fls. 1068/1069).
O processo foi redistribuído à minha Relatoria por determinação da
Presidência da Seção de Direito Privado, em 01/11/2019 (fl. 1071).?
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Como é cediço, o julgamento antecipado da lide com resolução do mérito
tem cabimento em duas hipóteses, elencadas no art. 355 do Código de Processo Civil, in
verbis:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-86.2016.8.26.0126 -Voto no 1010
5
resolução do mérito, quando:
I não houver necessidade de produção de outras provas;
II o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver
requerimento de prova, na forma do art. 349.
No caso em testilha, o juízo a quo proferiu a r. sentença mencionando, na
fundamentação, que:
“O processo comporta julgamento no estado em que se encontra,
prescindindo de realização de audiência ou de outras provas. Sendo o
Magistrado o destinatário da prova, cabe-lhe exclusivamente decidir sobre
a pertinência e utilidade daquela que venha a ser requerida pela parte,
sempre com o objetivo de formar o convencimento, o que não ofende o
contraditório e o devido processo legal.
Na seara processual, o sistema do livre convencimento permite que o Juiz
seja soberano no exame das provas trazidas aos autos, podendo decidir de
acordo com a sua convicção. Ademais, a produção de prova oral é
indispensável (sic) quando os fatos já estão provados por documentos que
proporcionarem o necessário para que o julgador fundamente a decisão,
conforme o disposto no artigo 443, inciso I, do Código de Processo Civil.”.
Sucede que, ao revés do quanto esposado no decisum, a hipótese não era de
julgamento
antecipado,
notadamente
considerando
que
houve,
expressamente,
requerimento de provas pelo apelante (fl. 11)
Compulsando-se os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia, cingia-se
à discussão acerca da definição da natureza da atividade realizada pelo autor em favor da
empresa ré, como representante comercial ou como vendedor empregado.
Isso porque o apelante asseverou que laborou como gerente de vendas da
empresa requerida pelo regime da CLT até o dia 24/01/2014, no qual houve sua dispensa
(fls. 66/68), passando, a partir da referida data, a atuar como representante comercial da
mesma, consoante restou avençado em ata de reunião (fls. 72/73), nomeadamente no item
5, em que consta ter sido “formalmente desvinculado da Massaguaçu S.A. onde ocupava o
cargo de gerência de vendas, passando a ser representante comercial da mesma, atuando
como independente e com toda a autonomia de vendas. Contratualmente será responsável
pelas áreas de vendas de concreto, artefatos e estacas, prestando todo o suporte técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-86.2016.8.26.0126 -Voto no 1010
6
quando solicitado. Será criado um e-mail corporativo; comercial@massaguacu.com.br”.
Ato contínuo, o apelante alega que as novas condições estavam
estabelecidas na minuta de contrato enviada por e-mail à Requerida, e que “A função
desempenhada pelo Requerente se assemelhava a um híbrido de representação comercial
e consultoria com assistência técnica e de venda com remuneração calculada sobre o
faturamento bruto sobre a venda de concreto, estacas e artefatos”, sendo que “esta
situação era de conhecimento geral dentro da empresa” (fls. 797/798). No entanto,
malgrado o contrato de prestação de serviço tenha sido elaborado e enviado ao
departamento jurídico que o analisaria previamente à assinatura, “a Requerida foi
'enrolando' e nunca assinou o contrato com os Requerentes, conforme documentação
anexa” e “também nunca pagou o valor combinado para os Requerentes, que
desempenharam o combinado de 24/01/2014 até o 05/06/2014, conforme fez prova pelos e-
mails anexos aos autos”.
Por sua vez, o apelado aduziu que “após o término do contrato de trabalho
havido entre as partes, se especulou da possibilidade da empresa da qual o Sr. Tiago
figura como detentor dos direitos, realizar, serviço de representação comercial à
requerida, no entanto, tal relação não evoluiu, e, de acordo com o nobre magistrado não
restaram 'preenchidos os requisitos formais para atribuir natureza de representação
comercial à atividade realizada pela parte autora, inviabilizando-se a procedência. Além
disso, não se pode negar categoricamente que a parte autora estivesse excluída de
subordinação, porque aparentemente inserida na atividade preponderante da empresa ré,
já que as vendas dos produtos era função que a parte autora exercia rotineiramente em
estrutura funcional'”.
Alegaram, ainda, que não houve colaboração por parte do autor na
efetivação de negócios aptos a ensejar uma contraprestação, porquanto todas as
negociações encartadas na inicial “se deram com clientes de longa data da requerida, não
havendo, portanto, qualquer participação do requerente na intermediação dos referidos
negócios”, concluindo que “caso reconhecida a relação jurídica pelo Nobre Magistrado,
inegável a inexistência do fato gerador apto a ensejar o pagamento de comissão”.
Cumpre obtemperar, todavia, que, desde a exordial, o apelante havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-86.2016.8.26.0126 -Voto no 1010
7
protestado “provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito,
especialmente pelo depoimento pessoal do reclamado, oitiva de testemunhas, sem prejuízo
de outras provas eventualmente cabíveis” (fl. 11), tendo o Juízo, contudo, deixado “de
designar audiência prévia à contestação para tentativa de autocomposição, e o faço
justamente para imprimir máxima efetividade aos princípios constitucionais da celeridade,
da razoável duração do processo e a eficiência”. Em seguida, sobreveio contestação da
empresa ré, tendo o magistrado se limitado a intimar o autor a se manifestar em réplica, o
que foi feito (fls.755/770), proferindo-se a r. sentença recorrida logo após, em sede de
julgamento antecipado.
Forte em tais premissas, não prospera, in casu, a desnecessidade na
produção de outras provas, nomeadamente diante das provas documentais coligidas aos
autos, que denotam, à primeira vista, ter o autor permanecido laborando para a requerida
por quase seis meses após o encerramento formal do vínculo empregatício, na qualidade de
representante comercial, o que pode ser objeto de comprovação mediante a oitiva das
testemunhas requeridas.
Por via de consequência, haja vista a divergência nas alegações fáticas pelo
autor e pela ré, as provas requeridas revelavam-se essenciais ao deslinde da causa, com
potencial de solucionar ponto controvertido nodal, concernente à suposta atuação como
representante comercial e sua remuneração, pelo que se faz mister reconhecer o
cerceamento de defesa no caso em testilha.
Aliás, este E. Tribunal de Justiça já adotou o mesmo entendimento em casos
semelhantes, consoante se vê:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. OCORRÊNCIA. Contexto probatório insuficiente para o
deslinde da causa. Necessária regular dilação probatória para o correto
desfecho da lide. Partes que, instadas a especificar provas, indicaram
aquelas que pretendiam produzir para a demonstração de suas alegações.
Julgamento antecipado prematuro. Sentença anulada para o que feito tenha
regular
prosseguimento.
Apelação
provida.
TJ/SP.
Apelação
no
1034584-14.2016.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jairo
Brazil Fontes Oliveira, j. 24/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-86.2016.8.26.0126 -Voto no 1010
8
CERCEAMENTO DE DEFESA. Responsabilidade Civil. Danos morais e
materiais. Elementos constantes nos autos que não se mostram suficientes
para a solução da demanda. Ausência de análise dos pedidos de prova
documental e oral. Matéria fática controversa que necessita da produção de
prova oral. Precedentes desta Corte. Prova documental permitida para
juntada de documentos novos. Art. 435, CPC. Cerceamento de defesa
configurado. Sentença anulada. Recurso do réu provido, prejudicado o
recurso
adesivo
do
autor.
TJ/SP.
Apelação
Cível
1009300-57.2014.8.26.0008. 5a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.
Fernanda Gomes Camacho. j. 01/06/2016.
Deve ser consignado, ainda, que a despeito do quanto constou da r.
sentença, a jurisprudência vem entendendo que a ausência de registro no Conselho
Regional dos Representantes Comerciais não tem o condão de afastar aplicação da Lei
4.886/65 (“Lei de Representação Comercial”), sem prejuízo de eventuais sanções na esfera
administrativa1.
Desse modo, vislumbra-se ser, em tese, possível a configuração da relação
de representação comercial entre as partes, razão pela qual, reputa-se pertinente o retorno
dos autos à instância de origem, com o fito de proceder-se à devida instrução probatória,
consoante requerido pelo apelante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para anular a r. sentença,
com a determinação de baixa dos autos e devida instrução do feito para novo julgamento.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
1 Nesse sentido, confira-se as apelações no 0020848-43.2016.8.26.0100, 0110761-77.2009.8.26.0004,
0000691-24.2007.8.26.0566.